Tribunal: TJSP
Processo: 2151874-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151874-03.2020.8.26.0000,
da Comarca de Mauá, em que é agravante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A, é
agravado PAULO VICENTE CALIXTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151874-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38.135
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151874-03.2020.8.26.0000
COMARCA DE MAUÁ 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A (ré)
AGRAVADO: PAULO VICENTE CALIXTO (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
QUEIROZ ROSALINO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Suposta incúria de operadora de
serviços de telecomunicações. Abordagem de consumidor. Pleito
condenatório (obrigação de fazer e composição por dano moral).
Tutela antecipada (recondução de serviços). Recurso da ré.
Desprovimento.
VOTO No 38.135
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, operadora de serviços de
telecomunicações, no polo passivo de demanda condenatória (obrigação de fazer
e composição por dano moral), a agravante questiona concessão de tutela
antecipada (recondução dos serviços). Subsidiariamente, bate-se pela ampliação
do prazo para cumprimento da medida liminar, ainda à busca de redução da
respectiva multa, arbitrada em quinhentos reais por dia de atraso.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
81).
Resposta recursal, a fls. 84/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151874-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38.135
3
FUNDAMENTAÇÃO
Sem nenhum dado a desmerecer alegação de imprópria
interrupção de serviços contratados (acesso a serviços de telecomunicações),
andou bem o juízo em deferir tutela antecipada, para recondução dos serviços,
em cinco dias, prazo que se mostra adequado ao cumprimento da obrigação,
também razoável arbitramento de multa cominatória, à base diária R$ 500,00
(quinhentos reais), assim no limite de quinze dias.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator